Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-04.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO LOTEADOR. RECONVENÇÃO DOS RÉUS PARA A OUTORGA DA ESCRITURA. Insurgência da credora contra sentença de extinção, por prescrição e procedência do pedido reconvencional. Manutenção.
Pedido principal. Imóvel entregue em novembro de 2000, data em que contratualmente as obras deveriam ser

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO LOTEADOR. RECONVENÇÃO DOS RÉUS PARA A OUTORGA DA ESCRITURA. Insurgência da credora contra sentença de extinção, por prescrição e procedência do pedido reconvencional. Manutenção.
Pedido principal. Imóvel entregue em novembro de 2000, data em que contratualmente as obras deveriam ser pagas pelos compradores. Ação ajuizada somente em 2016. Prescrição quinquenal verificada. Ausência de hipótese legal de interrupção de prazo. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não se subsume a qualquer das hipóteses do art. 202 do CC. Réus que nem mesmo foram partes da ação coletiva, cujo escopo é a proteção dos consumidores e não da empreendedora. Improcedência da ação de cobrança mantida. Pedido principal improcedente.
Reconvenção. Quitação do preço do imóvel, somada à prescrição da pretensão de cobrança das obras de infraestrutura, implica a obrigação de a vendedora outorgar a escritura definitiva do imóvel. Manutenção da procedência da reconvenção.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001085043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002092-04.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, são apelados ODAIR NOGUEIRA
DE MELO, TANIA MARIA DOS SANTOS CERQUEIRA e LUIZ ROBERTO
CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso. Vencida a relatora sorteada, que fará
declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ
MORANDINI (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES, vencedor,
MARIA SALETE CORRÊA DIAS, vencida, VIVIANI NICOLAU, ALEXANDRE
MARCONDES E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1002092-04.2016.8.26.0347
Apelante: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Apelado: Odair Nogueira Melo e outros
VOTO VENCEDOR No: 20753
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE
A
PRESCRIÇÃO
EM
FAVOR
DO
LOTEADOR.
RECONVENÇÃO DOS RÉUS PARA A OUTORGA DA
ESCRITURA. Insurgência da credora contra sentença de
extinção,
por
prescrição
e
procedência
do
pedido
reconvencional. Manutenção.
Pedido principal. Imóvel entregue em novembro de 2000,
data em que contratualmente as obras deveriam ser pagas
pelos compradores. Ação ajuizada somente em 2016.
Prescrição quinquenal verificada. Ausência de hipótese legal
de interrupção de prazo. Ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público não se subsume a qualquer das hipóteses
do art. 202 do CC. Réus que nem mesmo foram partes da
ação coletiva, cujo escopo é a proteção dos consumidores e
não da empreendedora. Improcedência da ação de cobrança
mantida. Pedido principal improcedente.
Reconvenção. Quitação do preço do imóvel, somada à
prescrição da pretensão de cobrança das obras de
infraestrutura, implica a obrigação de a vendedora outorgar a
escritura definitiva do imóvel. Manutenção da procedência da
reconvenção.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de ps. 312/313, que reconheceu a prescrição da
pretensão de cobrança e extinguiu a ação, nos termos do art. 487, II
do Código de Processo Civil e julgou procedente a reconvenção, para
que a autora outorgue aos réus a escritura definitiva do imóvel em
seu favor.
Diante da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
A parte autora recorreu (ps. 315/323).
A E. Desembargadora Relatora Maria Salete Corrêa
Dias entendeu por afastar a prescrição e aplicar os efeitos da revelia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dando provimento ao recurso de apelação para condenar a parte ré
ao pagamento de R$ 5.130,12, com correção monetária desde a
propositura da ação e juros de mora a partir da citação.
Em julgamento estendido, a maioria decidiu por
manter a r. sentença pelas seguintes razões.
A presente cobrança fundamenta-se em contrato
de compra e venda, objeto de cessão de direitos em 14/02/2001,
pelo qual os compromissários compradores e, posteriormente,
cessionários, responsabilizaram-se pelo pagamento das obras de
infraestrutura referentes ao loteamento “Residencial Via Maria”.
A presente ação, todavia, somente foi ajuizada em
abril de 2016, quando, há muitos anos, já havia transcorrido o prazo
quinquenal previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil, contados a
partir de 12/01/2003, nos termos da regra de transição prevista no
art. 2.028 do mesmo diploma legal.
A inércia da credora é, portanto, evidente e não
pode ser afastada por conta da tramitação de ação coletiva
promovida pelo Ministério Público em que se questionava a legalidade
do repasse desses valores ora cobrados.
Tal hipótese não se subsume a qualquer dos
incisos previstos no art. 202 do Código Civil. Todos eles referem-se
ou (i.) a uma decisão judicial, ou (ii.) a uma atuação positiva do
credor ou (iii.) ao reconhecimento do devedor. Ou seja, “a
interrupção do prazo envolve condutas do credor ou do devedor”1.
In casu, a ação civil pública foi ajuizada pelo
Ministério Público, figurando a credora como ré.
Nessa condição, a apelante não promoveu, por si,
ato algum para resguardar seu direito, tampouco o devedor
reconheceu a sua dívida. Não houve, ademais, nem mesmo tutela de
urgência a suspender o direito de cobrança, sendo certo que os réus
não figuram como parte, nem sequer interessados, na ação coletiva.
Anote-se que, na espécie, mesmo a coisa julgada
seria secundum eventum litis, isto é, ela teria eficácia “apenas no
caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e
seus sucessores” (art. 103, III, CDC), em razão de se tratar de
direitos individuais homogêneos (art. 81, III, CDC). Assim, não faz
qualquer sentido que a propositura da ação coletiva seja considerada
1 Direito Civil Vol. I Flavio Tartuce, 5a edição, São Paulo: Método.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para desfavorecer o consumidor, interrompendo contra ele o lapso
prescricional.
Por outro lado, deve-se destacar que nenhuma
iniciativa estava vedada ao alienante dos lotes. Ele poderia ter
tomado as medidas cabíveis para resguardo de seus direitos, dessa
maneira, sim, levando à pretendida interrupção do lapso
prescricional. Tanto é assim que a ação coletiva não induz
litispendência ou gera suspensão mesmo para ações individuais dos
consumidores lesados (art. 104 do CDC). Com isso, percebe-se, com
facilidade, que não faz nenhum sentido que ela produzisse algum
efeito em relação a eventual ação do loteador, devendo eventual
prejudicialidade ser examinada em cada processo.
Dessa maneira, tendo o loteador permanecido
inerte, sem qualquer razão jurídica para tanto, contra ele, sem
dúvida, fluiu o lapso prescricional.
De forma alguma o prestígio constitucional das
ações coletivas autoriza sua utilização como causa interruptiva da
prescrição contra o consumidor. Afinal, intenção do legislador é,
exatamente, estimular e facilitar a tutela dos direitos dos
consumidores lesados. Não o contrário, como ocorreria no caso em
exame, ao proteger o crédito da empreendedora inerte.
Por fim, diante da prescrição da pretensão da
autora, com consequente quitação do preço do imóvel, é de rigor a
outorga da escritura definitiva do imóvel, ficando mantida a
procedência do pedido reconvencional.
Ante o exposto, com a devida licença, por este
voto nega-se provimento ao recurso de apelação, para manter a r.
sentença de majorando-se os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2170
Apelação Cível no 1002092-04.2016.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Cem Empreendimentos Imobiliarios Eireli
Apelados: Odair Nogueira de Melo, Tania Maria dos Santos Cerqueira e
Luiz Roberto Cerqueira
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença de fls. 312/313, cujo relatório adoto,
julgou improcedente, a ação de cobrança interposta por CEM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
EIRELI
em
face
ODAIR
NOGUEIRA DE MELO, LUIZ ROBERTO CERQUEIRA E TÂNIA MARIA
DOS SANTOS CERQUEIRA, diante do reconhecimento de prescrição, com
fundamento no art. 487, incido II do CPC; e julgou procedente a
reconvenção, para que a autora outorgue aos réus a escritura definitiva do
imóvel em seu favor. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformada com a r. sentença, a parte autora
interpôs recurso de apelação (fls. 315/323) aduzindo, em suma, que: 1)
não há de se falar em prescrição da ação de cobrança; 2) houve a
interposição de Ação Civil Pública pelo Ministério Público de São Paulo,
discutindo a legalidade da cobrança das obras de infraestrutura do
loteamento, a qual teve o condão de suspender o decurso do prazo
prescricional;
3)
a
ação
civil
publica
foi
julgada
improcedente,
reconhecendo a legalidade da cobrança, tendo seu transito em julgado em
25/06/2012; 4) o curso do prazo prescricional voltou a correr após o
transito em julgado da ACP, tendo por seu termo final 15/04/2016; 5) a
autora ajuizou diversas demandas similares, em face dos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moradores do mesmo condomínio dos réus, nas quais foi reconhecida a
suspensão do prazo prescricional durante o curso da ação civil pública; 6)
a concessão de escritura do imóvel somente será concedida após a
quitação de todas as obrigações assumidas entre as partes pelo
compromisso de compra e venda.
Contrarrazões da parte ré às fls. 328/329.
É o relatório.
São, como de hábito, respeitáveis os entendimentos
dos Desembargadores Viviani Nicolau (Revisor), Carlos Alberto de Salles
(Terceiro Juiz), Alexandre Marcondes (Quarto Juiz) e Beretta da Silveira
(Quinto Juiz), que negaram provimento ao recurso.
Contudo, ousando divergir da D. maioria, tenho para
mim que o recurso merece provimento, nos termos a seguir expostos.
Trata-se de ação de cobrança.
Cuidam os autos de ação que tem por objeto a
cobrança de valores despendidos com obras de infraestrutura do loteamento
denominado “Residencial Vila Maria”, no qual os réus adquiriram o lote 72,
quadra 5, na cidade de Matão/SP.
Pelo “Instrumento Particular de Concessão” (fls. 25/28),
datado de 31/08/1993, Maria Cavichioli Rodrigues cedeu terras à Apelante
para que fosse construído um loteamento urbano em sua gleba, constando na
cláusula quarta, que a Apelante se responsabilizaria pelas seguintes obras de
infraestrutura, abertura de ruas, demarcação de lotes, rede de água e esgoto
e de energia elétrica. Constou, ainda, que caso o Município exigisse outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obras, ficaria a cargo da parte Apelada com o repasse de custos ao
comprador.
Posteriormente, houve a formalização de Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda (fls. 18/23), em 12/3/1997,
figurando Maria Cavichioli como vendedora e Carlos Eduardo Abrucezi como
comprador, referente ao lote 72, quadra 05, com área total de 297,00 m2.
Consta, ainda termo de cessão (fls.24), em que Carlos
Eduardo Abrucezi transferiu seus direitos para Odair Nogueira de Melo e Luiz
Roberto Cerqueira em 14/2/2001.
No compromisso de compra e venda (fls. 18/23)
constou a obrigação da parte ré de pagar pelas obras de infraestrutura de
guias e sarjetas, asfalto e galerias de águas pluviais, correspondente ao valor
de R$ 1.484,00.
Constou da cláusula terceira do referido contrato (fl.
19):
“CLAUSULA TERCEIRA - O (OS, A, AS) comprador (es,a,
as), se obriga (m) a pagar (em) aos VENDEDORES, no
Escritório destes ou a quem os mesmos indicarem, o preço
certo e ajustado a saber: A.)
Pela terra-nua e as
infraestruturas de terraplanagem, topografia, abertura
de ruas, demarcação de lotes, redes de água e esgoto,
rede de energia elétrica, perfuração de poço e
reservatório de agua, o valor de R$ 8.028,00 (oito mil e
vinte oito reais), com a entrada de R$ 1.500,00, que será
pago em 31/03/1997, o restante em 31/03/1997, o restante
em 24 prestações mensais de R$ 272,00, pagáveis no dia
31 de cada mês, a começar no dia 31/04/1997, as demais
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
B) Pelas obras de infraestrutura de guias e sarjetas,
asfalto e galerias de aguas pluviais, o valor de R$
1.484,00 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) que
será pago à vista, na data da celebração do presente
contrato ou quando da execução das referidas benfeitorias.”
A alínea 'B' da cláusula terceira teve a sua legalidade
questionada por meio da Ação Civil Pública (processo no
9162185-22.2006.8.26.000) (fls. 89/186), ajuizada pelo Ministério Público de
São Paulo em 23/11/2001.
A Ação Civil Pública foi julgada procedente em primeira
instância (fls. 105/111), tendo a decisão sido reformada em segundo grau (fls.
122/126), com trânsito em julgado em 25/06/2012 (fls. 187).
A princípio, no tocante à alegação de prescrição, esta
não deve prosperar.
Malgrado respeito ao entendimento do MM. Juízo
sentenciante, deve se reconhecer que houve suspensão do prazo
prescricional, na medida em que a demanda coletiva discutia a obrigação
cobrada nesta ação individual.
Nesse sentido, a jurisprudência de casos análogos
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Ação de cobrança
Loteamento
Custos de obra de
infraestrutura cobrados da loteadora em face do adquirente
- Sentença que reconhece a prescrição da pretensão de
cobrança Inconformismo da autora acolhido Suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação
civil pública em que se discutiu a legalidade do repasse
dos custos das obras ao adquirente Não decorrido o
lapso quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, CC - Afastada
a extinção com julgamento imediato, nos termos do art.
1.013, § 4o do CPC - Obrigação de custeio das obras
assumida
expressamente
pelo
adquirente,
no
valor
previamente pactuado - Procedência do pedido diante da
incontroversa falta de pagamento - Sentença reformada -
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível 1002110-25.2016.8.26.0347; Relator (a): Alexandre
Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de Matão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018;
Data de Registro: 18/05/2018)
APELAÇÃO Venda e compra de imóvel Loteamento
Vendedora que pretende cobrar do comprador valores
referentes a obras de infraestrutura
Sentença que
reconhece a prescrição, julgando extinta a ação principal,
com procedência da reconvenção. 1. Prescrição

Interrupção do prazo em razão da propositura de Ação
Civil Pública discutindo, justamente, a legalidade do
repasse dos custos dessas obras aos adquirentes

Prescrição afastada. 2. Mérito: causa madura Aplicação
do art. 1.013, § 3o, inc. I, do NCPC Decisão proferida
naquela Ação Civil Pública que já reconheceu a validade da
previsão contratual que repassava ao adquirente os custos
pelas obras de implantação de infraestrutura Precedentes
deste E. TJSP e desta Câmara
Procedência que se
impõe. 3. Reconvenção Outorga da escritura definitiva
Instrumento contratual que previa expressamente que a
escritura definitiva seria outorgada ao comprador somente
após a total quitação das obrigações assumidas, o que,
evidentemente, inclui aquele pagamento previsto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cláusula Terceira cuja cobrança é objeto da presente ação

Improcedência.
Sucumbência
invertida.
Decisão
Reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1002097-26.2016.8.26.0347; Relator (a): Egidio Giacoia;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Matão - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018;
Data de Registro: 05/09/2018)
Dispõe o artigo 2.028 do Código Civil: “Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada”.
Assim, se considerada a data da celebração do
instrumento particular de compromisso e compra e venda, em 12/3/1997,
celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo previsto no
artigo 177; com a interrupção pela suspensão do prazo com a propositura da
Ação Civil Pública, em 2001, não há falar em prescrição.
Já se considerado como termo inicial, a data do
recebimento definitivo das obras pelo Município, ocorrido em 20/11/2000,
aplica-se o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, parágrafo 5o, do Código
Civil de 2002, o qual foi suspenso com a propositura da Ação Civil Pública.
O prazo prescricional retomou com o transito em
julgado da Ação Civil Pública, em 25/06/2012, não havendo que se falar em
prescrição da ação, porquanto proposta em 08/04/2016.
Passo a analisar o mérito da ação.
Dispõe o artigo 1.013 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.
...
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente
com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de
fundamentação.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência
ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito,
examinando as demais questões, sem determinar o retorno do
processo ao juízo de primeiro grau.
Ao comentar referido dispositivo, Rogério Licastro
Torres de Mello2 leciona:
7. “Se a causa estiver em condições de julgamento
imediato”: A locução constante do §3o do art. 1.013 em
análise estabelece as condições em que o mérito da causa
poderá ser julgado diretamente pelo tribunal, ainda que não
tenha existido pronunciamento a respeito por parte do órgão
jurisdicional de primeiro grau. Cogita-se, in casu, de estar a
causa em condições de imediato julgamento, o que significa
2 Rogerio Licastro Torres de Mello in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas. 2a
tiragem. Revista dos Tribunais. Pág. 2246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que (i) não se faz necessária a produção de provas adicionais
em dilação probatória, sendo suficientes as provas já
constantes dos autos (provas documentais, por exemplo), ou
(ii) que seja a controvérsia exclusivamente de direito,
dispensando instrução probatória. Se não estiverem presentes
estas hipóteses, pensamos que a causa não estará em
condições de imediato julgamento, fazendo-se de rigor a
remessa ao juízo de primeiro grau para, adotadas as
providencias necessárias (fundamentalmente, a instrução
processual), ali proferir-se sentença resolutiva de mérito
(Rogerio Licastro Torres De Mello. Atuação de ofício em grau
recursal. São Paulo: Saraiva, São Paulo, 2010, p. 205 e ss.)
Cuidam os autos de Ação de Cobrança fundada na
existência da obrigação, pactuada em Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra, de pagamento das obras de infraestrutura de guias,
sarjetas, asfalto e galerias de águas pluviais, no valor original de R$ 1.484,00,
que perfaz o valor corrigido de R$ 4.897,04.
O v. acordão de fls. 122/126 proferido nos autos da
Ação Civil Pública reconheceu a validade da previsão contratual que
repassava ao adquirente os custos pelas obras de implantação de
infraestrutura.
Com efeito, a obrigação dos compradores quanto ao
pagamento pelas obras de infraestrutura do loteamento restou prevista como
parte integrante do preço na cláusula 3a, item “b”, do instrumento particular de
compromisso de compra e venda firmado entre a apelante e o adquirente
original (fls. 18/23), que posteriormente transferiu aos apelados os direitos de
aquisição do lote através de termo de cessão (fl. 24)
No
que
tange
ao
quantum
devido,
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento de fl. 86, o recebimento definitivo das obras de infraestrutura
ocorreu somente em 20/11/2000 (fl. 87), data apontada pelas apelantes e
quando se tornou exigível, portanto, o débito descrito na cláusula 3a, B.
Logo, diante do incontroverso inadimplemento dos
apelados, cabível sua condenação ao pagamento da quantia de R$ $ 4.897,04
que será corrigida desde a exordial com juros de 1% ao mês a partir da
citação.
Afastada a prescrição e reconhecida a obrigação dos
réus de pagamento do débito atinente às obras de infraestrutura, é
consequencial a improcedência da reconvenção.
Isso porque a obrigação de outorga da escritura
definitiva somente nascerá após a quitação do débito discutido nestes autos
pelas apelantes, não se cogitando do acolhimento da pretensão
reconvencional antes do efetivo pagamento do valor atualizado da dívida
contratual, fundada na cláusula 3a, B (fls. 19).
Ante o resultado do julgamento, a parte ré arcará com
o pagamento das custas e despesas processuais da ação principal, bem como
da reconvenção e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação da ação principal e 10% do valor dado à causa da reconvenção.
Diante do exposto, dou PROVIMENTO ao recurso da
parte autora, nos termos da fundamentação supra.
Pela sucumbência recursal, majora-se a honorária em
favor do apelante em 12% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA VENCIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SALLES
F6DBF19
5
14
Declarações de
Votos
MARIA SALETE CORREA DIAS
F1C7375
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002092-04.2016.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.